Tribunal: TJDFT
Processo: 0736827-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. Supressão de instância.

É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria, mesmo de ordem pública, que, embora submetida ao Juízo a quo, por ele ainda não foi decidida.